Tribunal: STM
Processo: 7000532-85.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). PRECEDENTE VINCULANTE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar que rejeitou a homologação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento da inaplicabilidade do instituto no âmbito castrense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a aplicabilidade, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP – art. 28-A do CPP comum) no Processo Penal Militar e se o Juízo a quo agiu corretamente ao rejeitar a homologação do acordo com base no entendimento vinculante desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inaplicabilidade: ratificado o entendimento desta Corte pela não aplicação do ANPP na Justiça Militar da União.
4. Força vinculante: a decisão de rejeição encontra alicerce no precedente de caráter vinculante proferido no IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF e na súmula nº 18/STM, que devem ser observados pelos órgãos judiciais (art. 927, III, do CPC).
5. Princípio da especialidade: o ANPP é incompatível com a índole do Processo Penal Militar, comprometendo a rigidez necessária para a manutenção da hierarquia e disciplina no âmbito militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1.“O entendimento desta Corte é no sentido de que não se aplica o ANPP na Justiça Militar da União (JMU), entendimento este consolidado pela Súmula nº 18/STM e, posteriormente, reafirmado por ocasião do julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime); Código de Processo Penal (CPP), art. 28-A; Código de Processo Civil (CPC), art. 927, III e art. 985; Súmula nº 18/STM; Constituição Federal (CF/88), art. 142; Código Penal Militar (CPM).
Jurisprudência Relevante Citada: IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (STM), Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 19/11/2024 e publicado em 25/2/2025; HC nº 7000384- 74.2025.7.00.0000 (STM) Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth, julgado em 28/8/2025 e publicado em 23/9/2025; HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000290-63.2024.7.00.0000 (STM), Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 6/6/2024 e publicado em 24/6/2024; HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000471-64.2024.7.00.0000 (STM), Relator: Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em 19/9/2024 e publicado em 7/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000532-85.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: SAMUEL BUENO MOREIRA
ADVOGADO(A): SOLON NUNES SOARES (OAB RS108200)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO DO
MINISTRO RELATOR, MAS POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000532-85.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: SAMUEL BUENO MOREIRA
ADVOGADO(A): SOLON NUNES SOARES (OAB RS108200)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
REJEIÇÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU).
PRECEDENTE
VINCULANTE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão
do Juiz Federal da Justiça Militar que rejeitou a homologação de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento da
inaplicabilidade do instituto no âmbito castrense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão cinge-se em verificar a aplicabilidade, ou não, do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP – art. 28-A do CPP comum) no
Processo Penal Militar e se o Juízo a quo agiu corretamente ao rejeitar a
homologação do acordo com base no entendimento vinculante desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inaplicabilidade: ratificado o entendimento desta Corte pela não aplicação do
ANPP na Justiça Militar da União. 4. Força vinculante: a decisão de rejeição
encontra alicerce no precedente de caráter vinculante proferido no IRDR Nº
7000457-17.2023.7.00.0000/DF e na súmula nº 18/STM, que devem ser
observados pelos órgãos judiciais (art. 927, III, do CPC). 5. Princípio da
especialidade: o ANPP é incompatível com a índole do Processo Penal Militar,
comprometendo a rigidez necessária para a manutenção da hierarquia e
disciplina no âmbito militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1.“O entendimento desta Corte é no sentido de que não
se aplica o ANPP na Justiça Militar da União (JMU), entendimento este
consolidado pela Súmula nº 18/STM e, posteriormente, reafirmado por ocasião
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381303 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime); Código
de Processo Penal (CPP), art. 28-A; Código de Processo Civil (CPC), art. 927,
III e art. 985; Súmula nº 18/STM; Constituição Federal (CF/88), art. 142;
Código Penal Militar (CPM).
Jurisprudência Relevante Citada: IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000
(STM), Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
julgado em 19/11/2024 e publicado em 25/2/2025; HC nº 7000384-
74.2025.7.00.0000 (STM) Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth,
julgado em 28/8/2025 e publicado em 23/9/2025; HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000290-63.2024.7.00.0000 (STM), Relatora: Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 6/6/2024 e publicado
em 24/6/2024; HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000471-64.2024.7.00.0000
(STM), Relator: Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em
19/9/2024 e publicado em 7/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso ministerial,
para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RES), interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) de 1º Grau, em face da decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), prolatada nos autos do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) nº 7000225-23.2025.7.03.0203/RS, que deixou de homologar
a proposta do Acordo celebrada entre o Parquet Miliciem e o acusado.
Em 7/7/2025, o Procurador da Justiça Militar, Dr. SOEL ARPINI requereu, nos
autos do ANPP nº 7000225-23.2025.7.03.0203 (Evento 1, ANPP nº 7000225-
23.2025.7.03.0203), in verbis:
(...) HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL firmado com
SAMUEL BUENO MOREIRA (Evento 1, Doc. 2), pugnando, ainda, pela adoção das seguintes
providências, em caso da homologação do acordo:
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381303 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) que sejam juntadas aos autos as certidões de antecedentes criminais de SAMUEL BUENO
MOREIRA, com o intuito de se verificar o cumprimento do requisito negativo previsto no inc.
III, § 2º c/c § 12, tudo do art. 28-A, do CPP; e
b) a designação de audiência judicial para verificar a legalidade e voluntariedade do acordo
celebrado, por meio da oitiva do acordante, devidamente assistido por seu advogado (art. 28-
A, §4º, do CPP).
Em 17/7/2025, a autoridade judiciária da 2ª Auditoria da 3ª CJM, Dr.
WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, rejeitou a homologação do acordo (ANPP nº 7000225-
23.2025.7.03.0203, Evento 9 –DEC1):
“CONSIDERANDO a norma prevista no art. 927, III, do CPC, a qual aduz:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...);
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...).” (grifos
nossos)
REJEITO o requerimento de homologação (evento 1, INIC1), diante da decisão de caráter
vinculante que fora proferida pelo E. STM nos autos do IRDR n. 7000457-
17.2023.7.00.0000. ” (Grifo do original.)
Em 23/7/2025, inconformado com a referida decisão, o MPM interpôs o
presente Recurso (Evento 15, RAZRECUR1, MANIF_MPF2, ANPP n.º 7000225-
23.2025.7.03.0203/RS), pleiteando que:
o presente recurso seja conhecido e, no mérito, julgado procedente para os fins de,
reconhecendo o equívoco da decisão vergastada, com fundamento no artigo 28-A, do Código
de Processo Penal c/c art. 3º, “a”, do CPPM, reformar a decisão de indeferimento da
homologação do ANPP pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária em Bagé/RS
com fundamento no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, determinando que o magistrado a
quo analise se estão preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo do Acordo entabulado entre
as partes.
Em 28/7/2025, o Dr. DIÓGENES MOISÉS PINHEIRO, Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar, atuando no feito, assim decidiu:
“Em que pese a Lei Adjetiva Castrense não tenha previsão de recurso para a hipótese dos
autos, RECONHEÇO a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto
pelo Colendo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 581, inciso XXV, do Código de
Processo Penal, c/c art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, e, por
consequência, RECEBO o Recurso em Sentido Estrito (evento 15, RAZRECUR1), apenas no
efeito devolutivo, a teor do parágrafo único do art. 584 do CPP.” (Grifo do original.)
Em 8/8/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer
subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO
FERNANDES, manifestou-se pela necessidade de se efetuar diligências junto ao juízo de 1º
grau (Evento 10 MANIF1) , in litteris:
7. Preliminarmente, deve ser ressaltado que o processamento de Recurso em Sentido Estrito
comporta o necessário Juízo de Retratação, providência indispensável que não foi adotada
pelo Magistrado, uma vez que a Secretaria da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381303 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Milita remeteu os autos ao Superior Tribunal Militar, sem que fossem cumpridas as
determinações do Juiz.
8. Nestes termos, incide o seguinte precedente: “(...) a provisão judicial de primeira instância
só se esgota com pronunciamento expresso do magistrado sobre se mantém, ou não, a decisão
recorrida, de modo que o julgamento do recurso, por parte do tribunal ad quem, sem
observância do disposto no artigo 589 do CPP implicaria supressão de um grau de
jurisdição.” (Recurso Crime n.º 26260, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, Desembargador-Relator Jorge Alberto de Moraes Lacerda, Julgamento em
14/10/1981).
(...)
11. Por fim, deve ser salientado que os autos aportaram nesse Superior Tribunal Militar sem a
apresentação das Contrarrazões defensivas, o que, ao nosso viso, importa em nítida ofensa
aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, no segundo grau de
jurisdição, o que deve ser saneado, por intervenção desse Ministro-Relator, antes da emissão
de parecer pelo custus legis e submissão da questão de fundo ao Plenário da Corte.
12. Muito embora não se desconheça a diversidade de pensamentos acerca da (não)
obrigatoriedade de apresentação de razões (e contrarrazões) recursais, fato é que é sempre
melhor intimar a Defesa, a fim de que se manifeste expressamente sobre isso, com objetivo de
evitar possíveis nulidades. (Grifo do original.)
Em 8/9/2025, determinei a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
CJM para as providências requeridas e, posteriormente, à manifestação da PGJM para
emissão de parecer acerca do mérito da demanda (Evento 12).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
SAMUEL PEREIRA, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso, para
reformar a decisão recorrida e determinar ao magistrado a quo que analise se estão
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do Acordo realizado entre as partes,
abstendo-se de invocar abstratamente a inaplicabilidade do instituto na Justiça Castrense
como fundamento para eventual recusa.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A questão posta cinge-se ao fato de o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, alicerçado na decisão de caráter vinculante proferida por esta Corte nos
autos do IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000, ter rejeitado o requerimento de
homologação da proposta do ANPP celebrado entre o Parquet Miliciem e o acordante.
O instituto do ANPP, previsto inicialmente na Resolução nº 181/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), e espelhado na Resolução nº 101/2018,
do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), foi inserido no Código de
Processo Penal (CPP) pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), com a seguinte redação:
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381303 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) [...]
O ANPP é um negócio jurídico celebrado entre o Ministério Público e o
Acusado, na esfera processual criminal comum, no contexto de uma política penal
alternativa, com finalidade de evitar a persecução penal, na perspectiva de buscar soluções
consensuais no âmbito da jurisdição penal.
Contudo, o entendimento desta Corte é no sentido de que não se aplica o ANPP
na Justiça Militar da União (JMU), entendimento esse consolidado pela Súmula nº 18/STM e,
posteriormente, reafirmado por ocasião do julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF.
Portanto, desde o julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF,
ocorrido em 19/11/2024, foi conferida força vinculante ao entendimento da Corte pela não
aplicação do ANPP no âmbito da JMU, decisão esta que deve ser observada pelos seus órgãos
judiciais, como se depreende da leitura do art. 927, inciso III, do CPC:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...]. (Grifos
nossos).
Destaca ASSUMPÇÃO NEVES
1, ao comentar o caput do art. 927, que:
[...] Conforme entende a doutrina amplamente majoritária o art. 927 do CPC é suficiente
para consagrar a eficácia vinculante aos precedentes e enunciados sumulares previstos em
seus incisos. Ou seja, “observarão” significa aplicarão de forma obrigatória [...].
[...]
[...] a eficácia vinculante das hipóteses previstas nos primeiros três incisos do art. 927 do
CPC têm previsão expressa em outros dispositivos de lei [...] IRDR no art. 985 do
CPC [...] (Grifos nossos).
Em complemento, o referido autor vai mais além, reforçando a natureza
vinculante das decisões dos Tribunais em sede de IRDR, apontando que:
[...] A inobservância pelo juízo de primeiro grau e do próprio tribunal competente para o
julgamento do IRDR da eficácia vinculante do julgamento do incidente de resolução de
demandas repetitivas permite o ingresso de reclamação constitucional, nos termos do art.
985 do CPC [...]
2 (Grifos nossos).
O processo penal militar possui características essenciais, como a celeridade e
uma maior rigidez, justificadas pela proteção da ultima ratio do Estado e pela natureza das
Forças Armadas. A aplicação do ANPP é incompatível com a índole do processo penal
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381303 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar, pois comprometeria a rigidez necessária para a manutenção da hierarquia e da
disciplina, bem como para a preservação material e principiológica das Forças Armadas, as
quais garantem a paz social e a soberania.
O entendimento deste Superior Tribunal Militar contra a aplicação do ANPP,
especialmente, em relação aos acusados que ostentam a condição de militares da ativa,
mostra-se coerente e compatível com a necessidade de preservação da hierarquia e da
disciplina militares, bases fundantes e estruturantes das Forças Armadas, constitucionalizadas
nos termos do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
As práticas de crimes militares, especialmente quando cometidos por militares
da ativa ou da reserva, demanda maior rigor na repressão penal, de modo a preservar a
higidez da coesão interna das Forças Armadas, não se mostrando razoável a aplicação de
institutos de negociação penal em relação a condutas ilícitas e penalmente tipificadas de
militares.
Nesse sentido, não é despiciendo transcrever parte do Parecer do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, ao se manifestar nos autos do HC Nº 7000384-74.2025.7.00.0000/RJ, de minha
relatoria, que bem expressa a relutância deste Tribunal, a mais antiga Corte de Justiça deste
país, em admitir a aplicação de institutos do “direito penal negociado”, tal qual o ANPP, no
âmbito da JMU:
(...) Contudo, o ANPP não se aplica à Justiça Militar, tendo em vista o Princípio da
Especialidade. Além disso, é consabida a existência do silêncio eloquente do legislador
quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019, ao não instituir o ANPP no âmbito da Justiça
Castrense como modelo negocial, visto que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o
referido instituto nessa Justiça especializada.
Ademais, o CPM não prevê o sistema de penas alternativas, sendo totalmente infenso à
política criminal consensual, de modo que a aplicação desse instituto em tipos penais de sua
parte especial só é possível através de violação ao Princípio da Legalidade, importando o
sistema punitivo da parte geral do CPB.
O E. Superior Tribunal Militar, acertadamente, pacificou entendimento ‘pela inaplicabilidade
do referido instituto por meio do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
De fato, essa Corte Castrense vem reafirmando o entendimento pela impossibilidade da
incidência do referido instituto à Justiça Militar, conforme os seguintes julgados:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E
DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Indeferimento do pedido liminar,
sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida se confunde com o meritum
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381303 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

causae e por ausência de periculum in mora. No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da
Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28 -A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal Comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - HABEAS
CORPUS CRIMINAL: 70002906320247000000, Relator: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 06/06/2024, Data de Publicação: 24/06/2024)
EMENTA: HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. O preenchimento
dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito subjetivo do indiciado a
firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o órgão ministerial, tendo em
vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da instituição, da utilidade do
instituto para reprovação e prevenção do crime. Não é possível invocar a aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão no Código de Processo
Penal Militar a ser suprida. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (STM - HABEAS
CORPUS CRIMINAL: 7000471-64.2024.7.00.0000, Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024).
Ademais, em reforço ao Enunciado Sumular acima, essa Corte Superior de Justiça Militar, nos
autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
entendeu inaplicável o instituto do ANPP na Justiça Militar da União, tanto para civis quanto
para militares. Registre-se, o ANPP é privativo do Ministério Público, não se caracterizando
como um direito subjetivo do investigado/indiciado, bem como não se podendo ter a sua
análise abstrata indeferida de plano pelo magistrado, até porque, se houver indeferimento do
pleito, o recurso contra a decisão é interna corporis, tramitando perante a Câmara de
Coordenação e Revisão, a teor do artigo 28-A, § 14, do CPP comum.
Por derradeiro, caso se entendesse aplicável no âmbito castrense esse instituto absurdo, que
representa o ápice, data vênia, da desmoralização da repressão penal no país, além de
importar em escancarada ofensa ao princípio da legalidade, pois resulta na aplicação do
sistema punitivo comum para crime da parte especial do CPM, esta mesma infração no
âmbito comum, seria o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, que, observem o absurdo, por ser
infração de menor potencial ofensivo, não permite o ANPP, tendo em vista a possibilidade de
transação penal, conforme dispõe o inciso I, do § 2º, do art. 28-A, CPP. O que dizer então
para o mesmo crime de porte de entorpecente para uso próprio, que ataca frontalmente a
disciplina militar como qualquer crime da parte especial do CPM?
Mais uma vez repetimos, não existe nenhum dispositivo do CPM que autorize política criminal
consensual da forma como o CPB prevê em sede de penas restritivas de direitos. Observe - se
que as disposições do artigo 28 do CPP remetem às hipóteses dessas modalidades de penas
alternativas, sistema inexistente no CPM, justamente porque tutela valores que entendem
inegociáveis.
TRATA-SE DE ESCANCARADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA PARTE
DA PENA. Mais do que isso, é ataque à estrutura militar. A JMU nunca aquiesceu com ofensa
ao princípio da legalidade, é o máximo de ataque à ordem jurídica em termos de ativismo
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381303 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

judicial que já se viu.
Posto isso, somos de parecer que o pedido liminar encartado no writ seja indeferido, bem
como que, no mérito, seja denegada a ordem pleiteada por absoluta falta de amparo legal
(...)” (Grifos nossos.)
Este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas pela
Suprema Corte. Entretanto, pronunciamentos de natureza subjetiva e destituídos de efeito
vinculante não possuem força impositiva sobre as instâncias inferiores, o que autoriza a
adoção de entendimento diverso, tal qual o adotado pela autoridade judiciária da 2ª Auditoria
da 3ª CJM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
ministerial, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381303v5 e do código CRC 997e8a01.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 09/03/2026, às 11:40:33
1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. São Paulo: JusPodivm, 2024. P. 1642.
2. Idem. p. 1777.
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381303 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000532-85.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: SAMUEL BUENO MOREIRA
VOTO CONVERGENTE
Votei acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte para conhecer e
negar provimento ao presente recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), mantendo a decisão que rejeitou a homologação do acordo de não persecução
penal (ANPP) n.º 7000225-23.2025.7.03.0203/RS, nos termos do voto do Relator, Ministro
Celso Luiz Nazareth, porém por fundamentos diversos, pelos motivos que passo a expor.
1. Do objeto do recurso em sentido estrito
Em síntese, o Ministério Público Militar requer a reforma da decisão que deixou
de homologar o ANPP, sustentando que não há vedação legal à sua aplicação nos processos
regidos pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM), que o art. 987, § 1º, do CPC, impede
a eficácia imediata da tese firmada no IRDR e que o Supremo Tribunal Federal não admite a
vedação abstrata do instituto na Justiça Militar da União, devendo o cabimento ser analisado
no caso concreto.
2. Razões de decidir
Para a devida elucidação dos pontos controvertidos suscitados nos presentes
recursos, torna-se imperiosa uma análise aprofundada da evolução normativa e
jurisprudencial concernente ao acordo de não persecução penal (ANPP), em especial no
contexto da Justiça Militar da União, bem como os fatos processuais relevantes que se
sucederam no caso em tela.
2.1. Da suspensão dos efeitos da tese firmada no IRDR, em razão da
interposição de Recurso Extraordinário pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381287 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381287 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381287 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5,
DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381287 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM colaciona o REsp 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381287 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381287 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria
do Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe
confira efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381287 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para
reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR
n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não
houve determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito do recurso
Nestes autos, o recurso em sentido estrito foi interposto contra a decisão do
Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que se recusou a
homologar o acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público Militar e o
investigado, ex-Cabo do Exército Brasileiro Samuel Bueno Moreira.
A autoridade judiciária de primeiro grau fundamentou sua decisão na tese
firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, que veda a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal.
No presente caso, o Ministério Público Militar não ofereceu denúncia. Ao
contrário, requereu a homologação do acordo de não persecução penal (Acordo de Não
Persecução Penal nº 7000225-23.2025.7.03.0203/RS, evento 9, DEC1).
O magistrado fundamentou o indeferimento da homologação nos seguintes
termos:
CONSIDERANDO que, em 19 de novembro de 2024, nos autos do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 (Evento 199, daqueles autos), o Plenário do Superior Tribunal Militar
decidiu que o instituto do Acordo de Não-Persecução Penal não é aplicável a réus em
processos de competência da Justiça Militar da União;
CONSIDERANDO a norma prevista no art. 927, III, do CPC, a qual aduz:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...);
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381287 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...).” (grifos
nossos)
REJEITO o requerimento de homologação (evento 1, INIC1), diante da decisão de caráter
vinculante que fora proferida pelo E. STM nos autos do IRDR n. 7000457-
17.2023.7.00.0000.(Grifos no original) (Acordo de Não Persecução Penal nº 7000225-
23.2025.7.03.0203/RS, evento 9, DEC1)
Ainda que o magistrado de primeiro grau tenha fundamentado o indeferimento
principalmente na tese firmada no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, impõe-se
reconhecer que a conclusão adotada encontra respaldo autônomo e suficiente na Súmula n.º
18 do Superior Tribunal Militar.
A aprovação da Súmula n.º 18, publicada no DJe de 19/8/2022, tem o seguinte
teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
A vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo, portanto,
plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos concretos
submetidos a julgamento por este Tribunal.
A decisão de primeira instância, ao indeferir a homologação do ANPP,
fundamentou-se expressamente na Súmula n.º 18 do STM, além de citar o IRDR n.º
7000457-17.2023.7.00.0000/DF, tese que entendo estar suspensa.
Embora o IRDR tenha, de fato, consolidado a mesma tese jurídica de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, é fundamental destacar que a Súmula
n.º 18, por sua natureza de enunciado pacificador de jurisprudência reiterada, já representava,
antes mesmo da instauração do IRDR, o entendimento definitivo desta Corte sobre a matéria.
Embora reconheça a existência e a conclusão do referido IRDR, a
fundamentação para a manutenção do indeferimento do acordo de não persecução penal está
pautada exclusivamente na aplicação da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar.
A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
A argumentação trazida pelo Ministério Público Militar, no sentido de que o
STF tem admitido o ANPP na Justiça Militar por uma interpretação sistemática do art. 3º do
CPPM e do art. 28-A do CPP, inclusive com ementa de acórdão e diversas decisões
monocráticas, não é suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula n.º 18 é o resultado dessa
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381287 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e ao funcionamento das
Forças Armadas.
Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula n.º 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula n.º 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Assim, ainda que se discuta a extensão ou a eficácia da tese firmada no IRDR,
subsiste fundamento independente e bastante — consubstanciado na Súmula n.º 18 — a
justificar a manutenção da decisão recorrida, em prestígio à segurança jurídica e à
uniformidade da jurisprudência no âmbito da Justiça Militar da União.
Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau em indeferir a homologação do
acordo de não persecução penal está em plena conformidade com o entendimento prevalente
e sumulado por este Superior Tribunal Militar.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando outros motivos – em especial a Súmula
n.º 18 do STM, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União do ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pelo Relator,
Ministro Celso Luiz Nazareth, mas por motivos diversos, voto no sentido de conhecer do
presente recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e de negar-lhe
provimento para manter a decisão recorrida, que rejeitou a homologação do acordo de não
persecução penal n.º 7000225-23.2025.7.03.0203/RS, com base na plena vigência e eficácia
da Súmula n.º 18 deste Superior Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381287v3 e do código CRC 7cd772a8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:45:01
7000532-85.2025.7.00.0000
40001381287 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR